Tribunal: STF
Processo: Rcl 49246
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pela Corte Especial, nos autos do REsp nº 1.871.280, que, ao negar provimento a agravo interno interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário com fundamento em tese de repercussão, teria usurpado a competência desta Corte e afrontado a Súmula Vinculante nº 10 do STF. 
    Na origem, cuida-se de ação de mandado de segurança cujo objeto era reconhecer o direito do contribuinte de excluir crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. A segurança foi concedida para que a autoridade impetrada, no caso a União, se abstivesse de exigir o recolhimento dos tributos. 
    Alega-se que no recurso de apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, “reconheceu a superveniência legislativa da nova redação do artigo 30 da Lei nº 12.973/141 em relação ao momento em que julgado referido EREsp pelo Superior Tribunal de Justiça. Destarte, a Corte Regional condicionou a exclusão da base de cálculo do IRPJ e CSLL, dos créditos presumidos de ICMS, desde que observados os critérios previstos no artigo 30 da Lei nº 12.973/14, trazido pela LC 160/2017” (eDoc 1, p. 3). 
    Inconformada, a União apresentou recurso especial, o qual teve seu seguimento negado. Houve interposição de recurso extraordinário que foi inadmitido com aplicação do Tema 957 da repercussão geral. Nessa oportunidade, a Corte reclamada considerou que o STF já reconhecera a natureza infraconstitucional da matéria. Contudo, a reclamante defende ter sido o extraordinário interposto por violação ao artigo 97 da Constituição Federal e não com a intenção de rediscutir o mérito do Tema 957 (eDoc 1, p. 6). 
    Nesse sentir, entende que o STJ “daria continuidade ao ato de afastar a incidência da legislação, por fundamentos constitucionais, sem sequer declará-la formalmente inconstitucional. Haveria evidente violação ao artigo 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal” (eDoc 1, p. 5). 
    Seguiu-se a interposição de agravo interno que foi desprovido sob o mesmo fundamento. 
    Dessa forma, a parte reclamante entende que as decisões proferidas pelo STJ violam a autoridade do precedente lavrado no Tema 957, bem como usurpa a competência do STF por negar seguimento ao extraordinário interposto. Articula, ainda, com o malferimento da Súmula Vinculante 10, uma vez que se afastou legislação vigente sem respeito a cláusula de reserva de Plenário. 
    Requer-se, assim, liminarmente, a suspensão do processo e, em definitivo, pleiteia-se seja julgada procedente a ação. 
    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como parecer à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral, que aliás, somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno, conforme demonstrado.
    Apesar da alegação de usurpação de competência, a decisão reclamada concluiu (eDoc 10, p. 2):
    No caso, verifica-se que o acórdão objeto do recurso extraordinário consignou que os créditos presumidos do ICMS não integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, porquanto entendimento contrário sufragaria a possibilidade de a União retirar, por via oblíqua, o incentivo fiscal que o Estado-membro, no exercício de sua legítima competência tributária, outorgou. 
    A recorrente alega que o referido entendimento ofenderia a Constituição Federal, ao argumento de que a incidência dos arts. 44 da Lei n. 4.506/1964 e 30 da Lei n. 12.973/2014 teria sido afastada sem a observância da cláusula de reserva de plenário. 
    Ocorre que, como visto, a Suprema Corte concluiu pela inexistência de repercussão geral da matéria, sendo inviável, assim, a análise da violação constitucional aventada no recurso extraordinário, nos termos do Tema 957/STF. 
    Portanto, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário, cujo tema de fundo já tivera a ausência de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 957), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nessa linha e por todos, confira-se o seguinte julgado:
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula nº 523/STF. Ausência de efeito vinculante apto a ensejar a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória. Precedentes. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 181 e 339 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Desacerto das decisões tomadas pelo STJ em recurso especial. Reexame de conteúdo do ato reclamado. Inadmissibilidade em sede de reclamação constitucional. Precedentes. agravo regimental não provido. 1. A inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes não autoriza o ajuizamento da reclamação. 2. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes. 3. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 4. O aventado desacerto das decisões tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial não cabe ser perquirido pela via da reclamação, pois essa não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 5. agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 28723 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 26.2.2018. Grifos nossos).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DA INSTÂNCIA DA ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE NO QUAL SE AFIRMOU INEXISTENTE A REPERCUSSÃO GERAL. CPC, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO UNICAMENTE PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORIDNÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. MANUSEIO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser única e exclusivamente a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de dois precedentes em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tais julgados não cabem no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl-AgR, 29.754, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.05.2018) (sem grifos no original)
    Assim, o alegado desrespeito não restou configurado, pois a negativa de seguimento do agravo fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Cortes de origem nos termos do art. 1.030 do CPC e tal como assentado no ato reclamado. Nesse sentido:
    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de má aplicação da repercussão geral. Temas 339 e 660. 1. O Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660) 3. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Assim, entendo que as teses de repercussão geral foram corretamente aplicadas pelo juízo reclamado. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 30.366, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.06.2018)
    Em relação a alegada violação à Súmula Vinculante nº 10, importante relembrar que relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.
    Nesse sentido, tem-se que o acórdão reclamado, ao julgar ser inviável a inclusão do crédito presumido de ICMS nas bases de cálculo do IPPJ e da CSLL, apoiou-se nos seguintes fundamentos (eDoc 5, p. 27): 
    “Conforme já assinalado na decisão agravada, a orientação que prevaleceu na Primeira Seção deste STJ é pela inviabilidade de inclusão do crédito presumido de ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, porquanto entendimento contrário sufragaria a possibilidade de a União retirar, por via oblíqua, o incentivo fiscal que o Estado-membro, no exercício de sua competência tributária, outorgou. 
    (…)
    Conforme já assinalado na decisão agravada, a orientação que prevaleceu na Primeira Seção deste STJ é pela inviabilidade de inclusão do crédito presumido de ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, porquanto entendimento contrário sufragaria a possibilidade de a União retirar, por via oblíqua, o incentivo fiscal que o Estado-membro, no exercício de sua competência tributária, outorgou.
    Com efeito, a solução da controvérsia passou pelo exame das competências tributárias dos entes da federação à luz da CF/88, consoante se extrai da própria ementa dos EREsp 1.517.492/PR (...)”
    Ademais, convém esclarecer, que no julgamento do Recurso Especial nº 1.871.280, o Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 1.040, I e II, do CPC, determinou a devolução dos autos à origem para que se aguarde conclusão da tese a ser proferida pelo próprio STJ em julgamento do recurso representativo da controvérsia. Confira-se (eDoc , pp. 323 e 324):
    “A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça recentemente afetou a matéria relativa à "possibilidade de inclusão de valores de ICMS nas bases de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, quando apurados pela sistemática do lucro presumido", pelo rito do parágrafo 5º do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015 (Tema 1.008 - Recursos Especiais 1.767.631/SC, 1.772.634/RS, 1.772.470/RS, Rel. MINISTRA REGINA HELENA COSTA, DJe 26/03/2019). 
    Assim, mostra-se conveniente, em observância ao princípio da economia processual e à própria finalidade do CPC/2015, determinar o retorno dos autos à origem, onde ficarão sobrestados até a publicação do acórdão a ser proferido nos autos dos recursos representativos da controvérsia. 
    (...)
    ANTE O EXPOSTO, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, para que, após a publicação do acórdão a ser proferido no recurso representativo da controvérsia, o apelo especial: I) tenha seguimento negado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Superior Tribunal de Justiça; II) seja novamente examinado pelo Tribunal de origem, caso o aresto hostilizado divirja do entendimento firmado nesta Corte (artigo 1.040, I e II, do CPC/2015).
    Observa-se, ainda, que, de acordo com o artigo 1.041, § 2º, do referido diploma legal, "quando ocorrer a hipótese do inciso II do caput do art. 1.040 e o recurso versar sobre outras questões, caberá ao presidente ou ao vice-presidente do Tribunal recorrido, depois do reexame pelo órgão de origem e independentemente de ratificação do recurso, sendo positivo o juízo de admissibilidade, determinar a remessa do recurso ao tribunal superior para julgamento das demais questões", cuja diretriz metodológica, por certo, deve alcançar também aqueles feitos que já tenham ascendido a este STJ. ”
    Como se nota, o caso dos autos não fornece suporte fático para a incidência da Súmula Vinculante 10, porque a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. 
    Tão somente verifica-se evidente processo hermenêutico dos magistrados a indicar, diante do caso concreto, a opção pela densificação de normas constitucionais expressas aplicáveis à hipótese, em detrimento de outras opções interpretativas. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente – de qualquer dispositivo legal. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. A propósito, confira-se: 
    “Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 10. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. (...) 3. Não há violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 20.549 AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.5.2017)
    “Registro, ainda, que é permitido aos magistrados, no exercício de atividade hermenêutica, revelar o sentido das normas legais, limitando a sua aplicação a determinadas hipóteses, sem que estejam declarando a sua inconstitucionalidade. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição.” (Rcl 12.122-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 24.10.2013)
    Ademais, a fundamentação da decisão com base em princípios constitucionais não resulta, necessariamente, em juízo de inconstitucionalidade. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ENSINO SUPERIOR. SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA NÃO ALCANÇADA. SÚMULA STF 10. ART. 97, CF: INAPLICABILIDADE. 1. Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Constituição Federal. 2. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, não se caracteriza ofensa à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal. 3. O embasamento da decisão em princípios constitucionais não resulta, necessariamente, em juízo de inconstitucionalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 566.502 AgR, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, DJe 24.3. 2011) (destacou-se)”.
    Por todo o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17de setembro de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente